Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0722456-67.2019.8.07.0000 AI Agravantes : BONASA ALIMENTOS S.A. E ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA Agravada : MINERVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA Interessada : PRINCEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se a Administradora Judicial para que se manifeste sobre o presente recurso. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora